Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. antecipação de tutela. fraude na contratação. alegação não comprovada de pronto. prevalência do vínculo negocial em favor do segurado. afirmada onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro no custeio do medicamento. ausência de comprovação. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO autorizado pela anvisa. ROL DA ANS. Divergência quanto à sua natureza. necessidade de observância à lei estabelecida entre os contratantes. astreintes devidas em razão da recalcitrância da seguradora. prazo para cumprimento da decisão liminar e valor das astreintes. parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade devidamente observados. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde entre o beneficiário e a empresa operadora do plano de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. Em hipóteses de alegada fraude na contratação, incumbe à operadora comprovar a participação do beneficiário no alegado esquema fraudulento, sob pena de não se configurar a afirmada excludente de responsabilidade, devendo prevalecer o vínculo negocial em que assegurada, mediante contraprestação pecuniária, a oferta de tratamento de saúde.
3. Carentes de pronta comprovação as alegações aduzidas no sentido de que o custeio do medicamento prescrito no tratamento de saúde do segurado provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde, incabível reconhecer o afirmado perigo de dano, mormente quando adimplente a parte segurada com o pagamento das mensalidades e o medicamento prescrito tem comercialização autorizada pela ANVISA.
4. No que concerne à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, breve consulta ao tema faz ver que não há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Posição quanto a se tratar de lista exemplificativa ou exaustiva ainda não assentada sob a sistemática de recursos repetitivos.
5. Tutela liminar. Provimento que ordena o imediato cumprimento, em seus exatos termos, do negócio jurídico firmado entre as partes. Multa diária. Astreintes fixadas para evitar recalcitrância da empresa operadora do plano de saúde no cumprimento da determinação judicial de custeio de medicação. Art. 537 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.